Tribunal: STJ
Processo: 0000880-19.2023.8.16.0081
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2949972 - PR (2025
/0196591-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ALEX NAPOLEAO DA CRUZ
ADVOGADO
: MARCELO LUIS DOS SANTOS JUNIOR - PR112137
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADITAMENTO ÀS
RAZÕES RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO.
UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. A própria defesa reconhece a prévia interposição de agravo
regimental contra o mesmo ato decisório aqui combatido, tanto que
nomina a presente petição como "aditamento às razões recursais".
2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar a
impossibilidade de aditamento a recurso já interposto, por configurar
violação do princípio da unirrecorribilidade. Precedentes.
3. Agravo não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50385255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/09/2025 14:46:00
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: 70d53b63-307d-450e-9fc6-0811ad96366d

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA50385255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/09/2025 14:46:00
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: 70d53b63-307d-450e-9fc6-0811ad96366d

AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2949972 - PR (2025
/0196591-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ALEX NAPOLEAO DA CRUZ
ADVOGADO
: MARCELO LUIS DOS SANTOS JUNIOR - PR112137
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADITAMENTO ÀS
RAZÕES RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO.
UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. A própria defesa reconhece a prévia interposição de agravo
regimental contra o mesmo ato decisório aqui combatido, tanto que
nomina a presente petição como "aditamento às razões recursais".
2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar a
impossibilidade de aditamento a recurso já interposto, por configurar
violação do princípio da unirrecorribilidade. Precedentes.
3. Agravo não conhecido.

RELATÓRIO
apresenta, às fls. 1.382-1.384,
ALEX NAPOLEAO DA CRUZ
aditamento às razões do agravo regimental anteriormente interposto (fls. 1.367-
1.381).
Na petição ora analisada, a defesa formula tese subsidiária de
"reconhecimento da participação de menor importância (CP, art. 29, §1o), com a
redução no grau máximo (1/3), diante da baixa relevância causal da conduta
atribuída ao Agravante" (fl. 1.383).
Documento eletrônico VDA50383618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/09/2025 14:45:41
Código de Controle do Documento: f51d71cf-3dfa-4fa0-b322-75b98261122b

Postula, em caso de rejeição do pleito absolutório, que seja reduzida a
pena imposta ao réu, em 1/3, com base no disposto no art. 29, § 1o, do Código
Penal.
VOTO
Nas razões ora analisadas, a própria defesa reconhece a prévia
interposição de agravo regimental contra o mesmo ato decisório aqui combatido,
tanto que nomina a presente petição como "aditamento às razões recursais".
Todavia, a jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar a
impossibilidade de aditamento a recurso já interposto, por configurar violação do
. Nesse sentido:
princípio da unirrecorribilidade
[...]
III. Razões de decidir
5. O agravo regimental foi considerado intempestivo, pois foi
interposto fora do prazo de 5 dias corridos, conforme estabelecido
pelos arts. 39 da Lei n. 8.038/1990 e 798 do CPP.
6. O princípio da unirrecorribilidade e a preclusão consumativa
impedem a interposição de dois recursos pela mesma parte contra
a mesma decisão, sendo apenas o primeiro recurso conhecido.
7. A complementação posterior das razões recursais não é
admitida, mesmo que apresentada dentro do prazo legal, em
respeito aos princípios da unirrecorribilidade e da preclusão
.
consumativa
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "1. O princípio da unirrecorribilidade e a
preclusão consumativa impedem a interposição de dois recursos
pela mesma parte contra a mesma decisão. 2. A complementação
posterior das razões recursais não é admitida, mesmo que
apresentada dentro do prazo legal."
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.038/1990, art. 39; CPP,
art. 798.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n.
2.790.955/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
; STJ, HC 535.063, Rel. Min.
6/5/2025
13/5/2025
Sebastião Reis Junior, Terceira Seção, julgado em
;
10/6/2020
STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira
Turma, julgado em
.
27/3/2020
(
, relator Ministro
AgRg no AREsp n. 2.627.678/CE
Messod
, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
Azulay Neto
10/6/2025
, grifei)
18/6/2025

Documento eletrônico VDA50383618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/09/2025 14:45:41
Código de Controle do Documento: f51d71cf-3dfa-4fa0-b322-75b98261122b

[...]
5. Em obediência ao princípio da unirrecorribilidade e à preclusão
consumativa,
não
é
possível
conhecer
de
"razões
ao recurso de apelação anteriormente interposto,
complementares"
tal como ocorreu na hipótese dos autos.
[...]
14. Agravo regimental desprovido.
(
, relatora Ministra
AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.800.259/MS
, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
Laurita Vaz
24/5/2022
)
31/5/2022

[...]
1. A interposição de dois ou mais recursos, pela mesma parte e
contra a mesma decisão ou acórdão, sob o argumento de
"aditamento às razões do recurso", impede o conhecimento
, tendo em
daquele que foi apresentado após o primeiro recurso
vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade
recursal.
[...]
5. Agravo regimental não provido.
(
, relator Ministro
AgRg no AREsp n. 1.241.836/SP
Rogerio
, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
Schietti Cruz
1/6/2021
9/6/2021
, destaquei)

Logo, o presente recurso não admite conhecimento.
À vista do exposto, não conheço do aditamento às razões do agravo
regimental.
Documento eletrônico VDA50383618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/09/2025 14:45:41
Código de Controle do Documento: f51d71cf-3dfa-4fa0-b322-75b98261122b

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2025/0196591-3
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.949.972 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00006397420258160081 00008801920238160081 00012399520258160081
12399520258160081 1239952025816008100006397420258160081
6397420258160081 8801920238160081
EM MESA
JULGADO: 09/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SILVANA BATINI CESAR GÓES
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ALEX NAPOLEAO DA CRUZ
ADVOGADO
: MARCELO LUIS DOS SANTOS JUNIOR - PR112137
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CORRÉU
: PABLO HENRIQUE DA SILVA DOS SANTOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ALEX NAPOLEAO DA CRUZ
ADVOGADO
: MARCELO LUIS DOS SANTOS JUNIOR - PR112137
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5426055150;0:10416854@
2025/0196591-3 - AREsp 2949972 Petição : 2025/0078140-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50360006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 09/09/2025 19:12:40
Código de Controle do Documento: 4FC356B5-32C3-4906-8D5E-10C683446E50